Tribunal: TJSP
Processo: 0015823-63.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DANDO POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, APÓS A VINDA DE OFÍCIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO INDICANDO TER OCORRIDO O CANCELAMENTO DO ÚLTIMO GRAVAME, QUE CONSTAVA EM NOME DA EXEQUENTE. HIPÓTESE DE INSURGÊNCIA POR PARTE DE EX-PATRONO, CUJO MANDATO

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DANDO POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO POR ENTENDER QUE NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL, APÓS A VINDA DE OFÍCIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO INDICANDO TER OCORRIDO O CANCELAMENTO DO ÚLTIMO GRAVAME, QUE CONSTAVA EM NOME DA EXEQUENTE. HIPÓTESE DE INSURGÊNCIA POR PARTE DE EX-PATRONO, CUJO MANDATO HAVIA SIDO REGULARMENTE REVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS.
Recurso de apelação não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0015823-63.2016.8.26.0451
VOTO No 32826
Registro: 2020.0000108456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015823-63.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ERICK MORGADO DE MOURA, é apelado SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0015823-63.2016.8.26.0451
VOTO No 32826
Apelante: ERICK MORGADO DE MOURA
Apelada: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Comarca: Piracicaba - 5a V. Cível (Proc. no 0015823-63.2016)
EMENTA:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. SENTENÇA QUE
JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO DANDO POR
SATISFEITA A OBRIGAÇÃO POR ENTENDER QUE
NÃO HOUVE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
JUDICIAL, APÓS A VINDA DE OFÍCIO DO ÓRGÃO
DE TRÂNSITO INDICANDO TER OCORRIDO O
CANCELAMENTO DO ÚLTIMO GRAVAME, QUE
CONSTAVA
EM
NOME
DA
EXEQUENTE.
HIPÓTESE DE INSURGÊNCIA POR PARTE DE EX-
PATRONO,
CUJO
MANDATO
HAVIA
SIDO
REGULARMENTE REVOGADO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
EVIDENCIADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS RECURSAIS.
Recurso de apelação não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 581/597, com preparo às fls. 598/599)
interposta contra a r. sentença de fls. 547 (da lavra da MMa. Juíza Miriana Maria
Melhado Lima Maciel), cujo relatório se adota, que extinguiu execução, nos
termos do art. 924,II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação.
Às fls. 549/564, oposição de embargos de declaração, rejeitados às
fls. 579
Alega o advogado-apelante, em síntese, que o veículo ainda se
encontra registrado em nome da antiga proprietária, sendo que deveria estar em
nome da arrendadora, em razão da celebração de contrato de arrendamento
mercantil firmado com a exequente (ex constituinte do ora apelante), havendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0015823-63.2016.8.26.0451
VOTO No 32826
nesse caso, necessidade de a instituição financeira providenciar toda a
documentação para transferência da propriedade, que foi determinada a baixa do
anterior gravame em nome de ABN AMRO REAL, inserção de novo gravame em
nome da ora apelada, posterior baixa e disponibilização da documentação para
emissão do CRLV do veículo arrendado. Requer seja anulada a r. sentença, com
determinação de prosseguimento da execução de multa diária, bem como
condenação da ora apelada por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da
justiça.
O recurso é tempestivo (fls. 580/581).
Contrarrazões às fls. 619/621.
Às fls. 673/676, acórdão extinguindo reclamação ofertada pelo ora
apelante.
É o relatório.
Muito embora conste da r. despacho de fls. 267 a determinação de
anotação do "... nome do peticionário como exequente junto ao sistema
informatizado, nos termos requeridos.", não se vislumbra o interesse e a
legitimidade do apelante para recorrer da r. sentença.
Não procede a alegação de que no AI no 2210416-19.2017 (acórdão
de fls. 250/254) decidiu-se que o ora recorrente possa atuar de forma livre e
autônoma nos autos da execução, como se tratasse de coexequente (como o
recorrente se auto denomina), até porque não há qualquer fundamento para
legitimação de tal litisconsórcio ativo, já que o recorrente é um advogado, cujo
mandato foi revogado pela exequente, conforme constou da r. decisão então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0015823-63.2016.8.26.0451
VOTO No 32826
agravada.
A discussão naqueles autos girou em torno da possibilidade de o
patrono, cujo mandato havia sido revogado, prosseguir nos autos, de maneira
autônoma, na defesa exclusiva de seus honorários, tanto o sucumbencial, quanto o
contratado, por meio da juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios,
tendo em vista a natureza alimentar dos honorários.
Portanto, não há qualquer decisão no sentido de que o ora
recorrente passou a ser coexequente, como pretende fazer crer, uma vez que a
decisão Colegiada somente acolheu a pretensão do então agravante (ora apelante)
de modo a possibilitar, nos autos da execução, o levantamento das verbas
honorárias sucumbencial e contratual.
Desse modo, o seu interesse se resume às verbas honorárias a que
faz jus, não podendo se arvorar na condição de parte no processo.
O ora recorrente foi somente o patrono que assinou a petição de
cumprimento de sentença, com base na procuração de fls. 09. No entanto, às fls.
78, veio aos autos petição da exequente de revogação do mandato e constituição
de novo patrono (procuração de fls. 81), bem como notificação de revogação da
procuração outorgada ao ora recorrente, constando ter ocorrido "A falta de ética
adotada por Vossa Senhoria no processo em que representava, em receber e não
me repassar o dinheiro, abalou a confiança na prestação dos seus serviços.".
Portanto, quem teria interesse e consequente legitimidade para se
insurgir contra a r. sentença que extinguiu a execução seria somente a exequente,
Sra. Rita de Cássia Pedroso de Almeida, já que caberia a ela irresignar-se, ou não,
contra a decisão que deu por satisfeita a obrigação, e não ao seu ex-patrono.
Frise-se que execução em relação à multa diária foi extinta uma vez
que restou comprovada a baixa do gravame em nome da exequente, Sra. Rita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 0015823-63.2016.8.26.0451
VOTO No 32826
Cássia Pedroso de Almeida, em 14/02/2011 (conforme ofício de fls. 281 e
documentos de fls. 282/284), bem como em razão de seu silêncio quando da
determinação (r. decisão de fls. 286) de manifestação sobre o ofício do órgão de
trânsito de fls. 281/284.
Frise-se não haver, contra o advogado-recorrente, qualquer ato
atentatório à dignidade da justiça, tampouco litigância de má fé por parte da
arrendadora-apelada.
Caso o ora apelante tenha se sentido de alguma forma prejudicado,
deverá se valer das vias próprias, contra sua ex-constituinte, e não se arvorar da
posição de parte (coexequente), já que, definitivamente, não detém tal condição
nos autos.
Assim sendo, de rigor o não conhecimento do recurso, condenando-
se o recorrente no pagamento de honorários recursais, pelo trabalho adicional do
patrono da parte adversa, que arbitro em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85,
§§ 8o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora